Tribunal: STF
Processo: RE 76113
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUA RESTITUIÇÃO COM
CORREÇÃO MONETÁRIA. SE A LEI LOCAL, QUE DESTA CUIDOU, A FEZ INCIDIR
SOBRE AS IMPORTANCIAS DEPOSITADAS NA REPARTIÇÃO FISCAL, E QUE TENHAM
DE SER DEVOLVIDAS , NÃO PODE EXCLUI-LA NO QUE DIZ RESPEITO AS
QUANTIAS ALI ENTREGUES PARA PAGAR IMPOSTO , DEPOIS DE JULGADO
INDEVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.